Tribunal: STF
Processo: RE 90595
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO CAMBIARIA. DESISTENCIA DO EXEQUENTE COM RESPEITO A UM DOS
CO-REUS. ANTES DE VALIDAMENTE CONTESTADA E POSSIVEL E EFICAZ. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS: NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 181, 267, PAR 4 E 264
DO C.P.C., E 24 DA LEI DE FALÊNCIA (D.L. N 7.661/45), E DISSIDIO
PRETORIANO.